Tribunal: TCU
Processo: 003.534/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que aplicou multa ao embargante, no âmbito de representação autuada para tratar dos indícios de irregularidades verificados em quinze contratos da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Bráulio Costa Ribeiro contra o Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante.